Tribunal: TJES
Processo: 0014978-23.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restituição de área
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014978-23.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE LÍDER RELIGIOSO. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE RELIGIOSA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a imunidade tributária da entidade religiosa quanto à cobrança de ITBI sobre bem destinado à residência de dirigentes religiosos. O ente municipal sustenta que a benesse constitucional não abrangeria o bem, por não estar diretamente vinculado ao exercício do culto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a imunidade tributária conferida aos templos de qualquer culto (art. 150, VI, “b”, da CF/1988) abrange imóveis utilizados como residência de líderes religiosos, à luz da vinculação do bem às específicas atividades da entidade religiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imunidade tributária prevista na alínea “b” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, não abrange apenas os prédios onde se realizam os cultos, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às atividades essenciais da entidade religiosa, conforme interpretação do § 4º do mesmo artigo.

4)
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a imunidade abrange imóveis pertencentes à entidade religiosa destinados a atividades que viabilizem o funcionamento, incluindo a moradia de ministros religiosos.

5)
A proteção legal denota a presunção sejam os bens da entidade religiosa afetados às atividades institucionais, cabendo ao Fisco o ônus de provar eventual desvio de destinação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6)
No caso concreto, o Município não produziu prova suficiente para afastar a presunção de que imóvel não é utilizado para atividade religiosa. Laudo pericial declarou que o bem é destinado exclusivamente para a residência de membros da entidade, responsáveis pela cooperação das missões da igreja na região, sem finalidade econômica.

7)
Diante da comprovação da destinação do bem às especificidades essenciais da instituição religiosa, aplica-se a imunidade tributária prevista na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A imunidade tributária prevista na letra “b” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, abrange imóveis de propriedade de entidade religiosa destinados à residência dos líderes, desde que demonstrada a vinculação do bem às atividades da instituição.

2) Cabe ao Fisco o ônus de comprovar eventuais desvios específicos que afetem a incidência da imunidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b” e § 4º; PCC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante
: STF, AI n. 690.712 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/06/2009; STF, RE n. 325.822, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2002; STF, SÃO n. 805.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2016; STF, SÃO n. 694.453 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/06/2013; STF, SÃO n. 1.037.290 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/08/2017; TJSP, Apelação Cível n. 1052438-94.2018.8.26.0053, Rel. Des. Otávio Machado de Barros, j. 20/07/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à definição dos limites da imunidade tributária conferida aos templos de qualquer culto, notadamente se a destinação do imóvel, ainda que para fins de residência dos pastores ou para atividades acessórias à missão institucional da entidade, está abrangida pela imunidade prevista na Carta Magna.

Pois bem.

Como é cediço, a imunidade conferida a templos (alínea “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal) não se restringe aos prédios destinados ao culto, alcançando também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas (§4º do art. 150 da Carta Maior), como subsegue:

[...] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;

[...]

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

A propósito, reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. IMUNIDADE DE TEMPLOS. PRÉDIOS SEPARADOS DAQUELE EM QUE SE REALIZAM OS CULTOS. FUNCIONAMENTO E FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPORVIDO. I -
A imunidade prevista na Constituição que tem como destinatário os templos de qualquer culto deve abranger os imóveis relacionados com a finalidade e funcionamento da entidade religiosa. Precedentes.
II - Recurso Protelatório. Aplicação de multa. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 690.712 AgR., j. 23/06/2009, 1ª Turma, rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI)

Recurso extraordinário. 2.
Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, 'b' e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, 'b', CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços 'relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas'
. 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas 'b' e 'c' do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido” (RE n. 325.822, j. 18/12/2002, Tribunal Pleno, rel. Ministro GILMAR MENDES).

Nesse contexto, de acordo com a iterativa jurisprudência pátria, a utilização de imóvel pertencente à entidade religiosa como residência dos membros/líderes não descaracteriza a benesse constitucional.

É de se conferir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. IPTU. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA
DE MINISTRO RELIGIOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (STF ARE n. 805492 AgR, 1ª Turma, rel. Ministro LUIZ FUX, j. 31/05/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA
DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição impede a incidência de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das atividades essenciais da entidade. II Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus ministros religiosos. III Agravo regimental improvido” (STF - ARE n. 694453 AgR, 2ª Turma, rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, j. 25/06/2013)

APELAÇÃO Ação declaratória
IPTU Entidade religiosa sem fins lucrativos Imóveis de sua propriedade utilizados como residência dos dirigentes da entidade
Presunção legal de imunidade tributária Art. 150, VI, b, da CF Municipalidade que não comprovou desvio de finalidade Inaplicabilidade ao caso da Súmula 239, do STF Precedentes do STF e STJ Sentença reformada Recurso provido” (TJSP - Apelação Cível n. 1052438-94.2018. 8.26.0053, 14ª Câmara de Direito Público, rel. Desembargador OCTAVIO MACHADO DE BARROS, j. 20/07/2020)

Ação Declaratória de Imunidade Tributária c.c Anulatória de Débito Fiscal, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais.
IPTU. Prédio diverso daquele em que se realizam os cultos, destinado à residência do zelador.
Sentença que julgou procedente em parte a ação, para reconhecer que a
autora faz jus à imunidade
e afastar os demais pedidos. Pretensão à reforma manifestada pela municipalidade. Desacolhimento. Imunidade
constitucional tributária que deve abranger os imóveis relacionados com a finalidade e funcionamento da entidade religiosa
. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP - Apelação Cível n. 1011923-18.2016.8.26.0625, 18ª Câmara de Direito Público, rel. Desembargador RICARDO CHIMENTI, j. 19/12/2018).

E, de acordo com o Pretório Excelso, compete ao fisco o ônus de provar que o bem não se destina às finalidades essenciais da Igreja:

[...]

A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário.
(ARE n. 1.037.290 AgR., 2ª Turma, j. 21/08/2017, rel. Ministro DIAS TOFFOLI).

Na mesma linha, o entendimento jurisprudencial:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídicotributária. A autora é entidade de caráter religioso compromissária compradora do imóvel tributado desde os idos de 1977, data a partir da qual o bem foi afetado às suas finalidades religiosas. Nos termos do art. 34 do CTN, o possuidor de imóvel com intenção de dono é contribuinte do IPTU e, como tal, pode discutir a relação tributária que o envolva. Imunidade tributária dos templos de qualquer culto prevista no art. 150, 'b', da CF, que tem aplicação imediata.
A Municipalidade não se desincumbiu de seu ônus atinente à comprovação da suposta falta de preenchimento dos requisitos da imunidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Manutenção da sentença de rigor
. A conclusão do julgado autoriza a majoração da verba honorária, consoante o art. 85, § 11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do acórdão” (Apelação Cível n. 1045748-78.2020.8.26.0053, j. 16/11/2021, rel. Desembargadora BEATRIZ BRAGA)

APELAÇÃO. IPTU.
Entidade religiosa Imunidade tributária Art. 150, VI, b, da Constituição Federal Imóvel utilizado para atividades, cultos etc. da igreja Vinculação às finalidades essenciais (art. 150, § 4º, da Constituição Federal) Ônus probatório que compete ao Fisco quanto ao fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da executada Precedentes do STF e deste E. Tribunal.
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível n. 1512055-70.2017.8.26.0176, j. 02/09/2021, rel. Desembargador HENRIQUE HARRIS JÚNIOR)

In casu
, o Município não produziu elemento concreto que sugira destinação estranha aos fins sociais do bem.

Por outro lado, a natureza religiosa da apelada está comprovada no art. 2º do Estatuto Social.

Além disso, o laudo pericial de fls. 137/152 assenta que o bem é utilizado para residência dos membros indicados como Presidentes da Associação no Estado do Espírito:

[...] 1. Quem são as pessoas que utilizam os imóveis:

Resposta: O Sr. Robert Winfred Turner e a esposa Sra. Merri Ellen Turner.

2. Elas são diretamente ligadas às atividades de cunho religioso realizadas pela Autora? Colaboram diretamente com a Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias?

Resposta: Sim, uma vez que o Sr. Robert Winfred é o Presidente da Missão responsável pela coordenação dos missionários da igreja no Estado do Espírito Santo e adjacências. [...]

3. As pessoas que residem no imóvel desempenham alguma outra atividade profissional, que não esteja vinculada à autora?

Resposta: Não possuem atividades profissionais que não sejam vinculadas à igreja.

4. Os imóveis possuem finalidade econômica?

Resposta: Não.

Por conseguinte, considerando que o bem está em nome da instituição religiosa recorrida e está sendo destinado às finalidades da instituição, faz jus à imunidade tributária prevista na alínea “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a s
entença
a quo
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.